Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017533-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELI CRISTINA LEITE VIEIRA ALMEIDA - CPF: 337.829.308-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), MICHELI CRISTINA LEITE VIEIRA ALMEIDA - CPF: 337.829.308-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHELI CRISTINA LEITE VIEIRA ALMEIDA - CPF: 337.829.308-00 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA BARIÁTRICA – COMPROVAÇÃO DE CO-MORBIDADES – CIRURGIA NECESSÁRIA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREPARÁVEIS – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – DANOS MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO QUE SE REVISTA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I -
Demonstradas nos autos a necessidade e urgência na realização da cirurgia bariátrica, mostra-se abusiva e ilegal a recusa da cobertura do procedimento médico indicado à paciente.

II -

Conforme entendimento do STJ, o dano moral, em casos de negativa de planos de saúde, ocorre
“
quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada”
(REsp 1684257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).
Conforme julgado retro destacado, o dano moral, nos casos da espécie, não é presumido. Mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020